Tribunal: TJMT
Processo: 0020920-22.2015.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0020920-22.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 303.552.651-68 (RECORRENTE), VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 045.101.311-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0020920-22.2015.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Tangara da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangara da Serra /MT

Recorrido(s):

Dario Alves de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL QUE EXERCEU FUNÇÃO EM SALA MULTI-SERIADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE 30% PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR (LC) 019 DE 03 DE SETEMBRO DE 1996 QUE ESTAVA EM VIGOR NA ÉPOCA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deixo de acolher a preliminar de prescrição nos mesmos fundamentos da sentença: “Desta forma, considerando que a parte requerente discute o período de 2009 a 2011 e a ação foi proposta em dezembro de 2015, no entanto, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910 /32) e, diante da não comprovação pela Administração do encerramento administrativo, prorroga-se até a data do ajuizamento da demanda, o que afasta, no caso, a prescrição das parcelas relativas ao adicional de titularidade”.

2. O autor exerceu a função de professor lotado no Centro Municipal de Educação “Silvio Paternez”, nos anos de 2009-2010-2011, pleiteia pelo recebimento do adicional referente ao acréscimo de 30% sobre sua remuneração à época em razão do exercício em classes multi-seriadas, consoante previsão legal.

3. Eis o disposto no artigo 128 Lei Complementar (LC) 019 de 03 de setembro de 1996
:“
Art. 128-0 professor lotado em classes multi-seriadas perceberá após aprovada a presente lei, um adicional correspondente a: I - salário de professor por uma sala com turma única;
II - salário de professor mais 30 % (trinta por cento).
Parágrafo Único -
Os percentuais estipulados neste caput aplicar-se-á sobre a remuneração do professor, (grifo nosso)

4.

A alegação do Recorrente no sentido de que a referida lei foi revogada, razão pela qual não é devido o adicional ao reclamante, não merece prosperar, pois a revogação ocorreu no ano de 2012, e o período pleiteado nos autos se refere aos anos de 2009 a 2011, ou seja, quando a lei ainda estava em vigência.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
De início, cumpre destacar a adstrição da administração pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, além da competência do Município para legislar sobre matérias de interesse local, na esteira do art. 30. No ponto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Tratado de direito administrativo ? volume I. 2. ed em e- book. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019): “As normas jurídicas de conduta (ou de relação) contêm mandamentos permissivos, proibitivos ou ordenatórios. Diferentemente das relações jurídicas guiadas pelo Direito Privado, onde aos particulares possibilita-se fazer tudo aquilo que a lei não proíba (princípio da autonomia da vontade), as situações jurídicas envolvendo a Administração Pública são dominadas pela estrita obediência à norma autorizante (princípio da legalidade). Ele não significa que o poder público poderá fazer tudo o que a lei não proíba, mas, tão somente, o que a lei determina. A atividade administrativa é ancilar ao ordenamento jurídico, de tal sorte que, complementa Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ?o Poder Público não pode atuar, sob hipótese alguma, contra ou praeter legem, obrigando-se à ação legalmente vinculada”. E além de a Administração Pública só poder fazer o que a lei autoriza, deverá também observar “quando e como autoriza. Vale dizer, se a lei nada dispuser, não pode a Administração Pública agir, salvo em situações excepcionais (grave perturbação da ordem e guerra quando irrompem inopinadamente)”. Consistindo a atuação administrativa na execução da vontade da lei, “a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei” A par dessas premissas, consigno que a Lei Complementar (LC) 019 de 03 de setembro de 1996, dispõe sobre a Lei orgânica do Magistério Público Municipal de Tangará da Serra – MT, de forma que em seu Capítulo VI, artigo 128 e incisos e parágrafo Único prescreve que: Art. 128-0 professor lotado em classes multi-seriadas perceberá após aprovada a presente lei, um adicional correspondente a: I - salário de professor por uma sala com turma única; II - salário de professor mais 30 % (trinta por cento). Parágrafo Único - Os percentuais estipulados neste caput aplicar-se-á sobre a remuneração do professor, (grifo nosso
) Assim, de acordo com a legislação vigente a época do exercício da função, para que seja reconhecido o direito aos benefícios ora pleiteados, é necessário que sejam exercidos os cargos e funções elencados, multisseriada, nos termos definidos em Lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

6. O Ministério Público, por meio do ofício 86/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

7. A sentença que apresentou a seguinte a parte dispositiva:
“
Sendo assim, tenho que o pedido da inicial deve ser julgado procedente. Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial para: CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores do adicional de 30% referente ao exercício da função em sala multi-seriada e reflexos em décimo terceiro salário no período de 2009 – 2010 - 2011; Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC..
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023